Tribunal: TJMT
Processo: 1001403-74.2018.8.11.0001
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001403-74.2018.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Cessão de créditos não-tributários]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE HERCULANO TEIXEIRA - CPF: 010.429.989-49 (APELANTE), TATYANE FIORI DA SILVA - CPF: 014.893.071-92 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DETRAN/PR - CNPJ: 78.206.513/0001-40 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO E DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA C/C ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL – AUSÊNCIA DE PROVA DA TRADIÇÃO DO VEÍCULO - ÔNUS DO AUTOR – RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não havendo provas da tradição, da transferência e/ou da comunicação da venda do veículo ao órgão de trânsito competente, não há que se falar em ausência de relação tributária do proprietário do veículo.

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto por
JOSE HERCULANO TEIXEIRA
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá que,
nos autos n° 1001403-74.2018.8.11.0001,
julgou improcedente os pedidos iniciais.

Aduz o recorrente que foi proprietário de um veículo VW/FUSCA, ano/modelo 1978/1978, bem como relata que apesar de ter entregado o Certificado de Registro de Veículo no momento da venda deste, não houve a transferência do bem, motivo pelo qual tem recebido cobranças de IPVA e licenciamento anual.

Em suas razões recursais, argumenta que o veículo não está em circulação, tendo em vista se tratar de automóvel com mais de 40 anos, bem como não estar cadastrado no site do DETRAN-MT.

Assevera ainda que a venda ocorreu há mais de 25 (vinte e cinco) anos, assim como não possui qualquer relação jurídica ou tributária em relação ao bem móvel.

As contrarrazões foram apresentadas sob id. 137997751.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso
manifestou pela falta de interesse
público ou coletivo a ensejar sua atuação, conforme id. 168954977.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto por
JOSE HERCULANO TEIXEIRA
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá que,
nos autos n° 1001403-74.2018.8.11.0001,
julgou improcedente os pedidos iniciais.

O recorrente alega ter sido proprietário de um veículo VW/FUSCA, ano/modelo 1978/1978, e que, mesmo após entregar o Certificado de Registro de Veículo no momento da venda, não houve a transferência formal do bem para o comprador. Em decorrência disso, tem recebido cobranças de IPVA e licenciamento anual relacionadas ao veículo.

Nas razões recursais, o recorrente sustenta que o veículo não está mais em circulação, pois se trata de um automóvel com mais de 40 anos e não está cadastrado no site do DETRAN-MT. Além disso, ressalta que a venda ocorreu há mais de 25 (vinte e cinco) anos, não mantendo qualquer relação jurídica ou tributária com o referido veículo desde então.

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Pois bem.

Compulsando os autos, nota-se que não há prova robusta quanto à alegada venda dos veículos, nem sequer, há informação de quem seria o suposto adquirente dos veículos, não há um documento, um nome, nada nos autos que faça menção ou presuma que houve a transferência da propriedade, portanto, não pode a Fazenda Pública efetuar lançamento de tributos em nome de outrem se o registro da propriedade do automóvel encontra-se em nome do apelante.

Assim, não se pode presumir, com base em meras alegações, de que o veículo que se encontra registrado em nome do recorrente não seja de sua propriedade, bem como a possibilidade de afastar a responsabilidade do apelante sobre os débitos vencidos até a concretização da tradição do veículo.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – DETRAN – BAIXA DE REGISTRO DE PROPRIEDADE E IPVA – TRADIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Na ausência de comprovação do negócio jurídico firmado, não há como presumir a sua realização.

A não comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor impõe a improcedência do pedido. (Ap 88252/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, publicado no DJE 18/12/2018).

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DÉBITO DE IPVA – AUSÊNCIA DE PROVA DA TRADIÇÃO DO VEÍCULO E DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN – ÔNUS DO AUTOR – RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO – RECURSO PROVIDO.

Compete ao autor fazer prova dos fatos constitutivos de seu direito, e, não havendo prova da tradição, da transferência e da comunicação da venda ao órgão de trânsito competente, não há falar em ausência de relação tributária do proprietário do veículo.

(Ap 4333/2018, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/10/2018, publicado no DJE 25/10/2018).

Desse modo, muito embora a autora afirme que o veículo não está mais sobre posse há pelo menos 25 (vinte e cinco) anos, não comprovou a tradição dos bem, tampouco indicou a data da alienação e o nome do adquirente.

Note-se que competia a parte autora fazer prova constitutiva de seu direito (CPC, art. 373, I), demonstrando a tradição/transferência de posse/propriedade do veículo, ônus do qual não se desincumbiu.

Lado outro, não resta dúvida de que o fato gerador do IPVA e do licenciamento é a propriedade do veículo automotor, portanto, a responsabilidade pelo crédito tributário oriundo dos referidos impostos, bem como dos demais débitos, é do proprietário do bem, e não tendo sido comprovada a transferência de propriedade do automóvel junto ao Detran, tampouco a venda do veículo, recaem sobre a parte autora. Vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE – DÉBITO DE IPVA – AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA QUANTO A EFETIVA VENDA DO BEM MÓVEL – ÔNUS DO AUTOR – RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – IMPOSSIBILIDADE – EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 – RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo provas da tradição, da TRANSFERÊNCIA e/ou da comunicação da venda do VEÍCULO ao órgão de trânsito competente, não há que se falar em ausência de relação tributária do proprietário do VEÍCULO.A partir da Emenda Constitucional no 80/2014 não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública, pois, como se vê da redação do artigo 134, caput e §4o, da Constituição Federal, ressalvadas as peculiaridades de cada instituição, foram-lhe conferidas as prerrogativas da Magistratura, bem como estabelecido que prestará sua função jurisdicional de forma integral e gratuita. (N.U 0002392-18.2014.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 9/7/2019, publicado no DJE 19/7/2019) (Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL - ALIENAÇÃO DO VÉICULO - VENDA E COMUNICAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA JUNTO AO DETRAN NÃO DEMONSTRADAS - DÉBITO REFERENTE À IPVA E PRÁTICAS INFRACIONAIS - ENCARGOS DO PROPRIETÁRIO - EXIGIBILIDADE.

- A teor do disposto no artigo 134 do CTB, cabe ao alienante a obrigação de comunicar ou notificar a venda ao órgão de trânsito, uma vez que a obrigação de pagar o IPVA e multa de trânsito é exclusiva da pessoa na qual o veículo está registrado. Não pode prevalecer a presunção de que o proprietário do veículo é sempre aquele que consta no registro do DETRAN, porquanto a propriedade do veículo se transfere mediante tradição. Entretanto, não existindo provas nos autos capazes de demonstrar nem mesmo a tradição, o responsável pelo pagamento dos tributos é o atual proprietário.

(TJMG -

Apelação Cível 1.0024.12.080002-4/001, Relator (a): Des. (a) Dárcio Lopardi Mendes, 4a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 2/5/2019, publicação da súmula em 7/5/2019)

Quanto à alegação da apelante em relação ao veículo que ter virado sucata, irrecuperável ou definitivamente desmontado, haja vista ter sido produzido há mais de 40 (quarenta) anos, o CTB estabelece o procedimento para efetuar a baixar:

Art. 126. O proprietário de veículo irrecuperável, ou definitivamente desmontado, deverá requerer a baixa do registro, no prazo e forma estabelecidos pelo CONTRAN, sendo vedada a remontagem do veículo sobre o mesmo chassi, de forma a manter o registro anterior.

Art. 127. O órgão executivo de trânsito competente só efetuará a baixa do registro após prévia consulta ao cadastro do RENAVAM. Parágrafo único. Efetuada a baixa do registro, deverá ser esta comunicada, de imediato, ao RENAVAM.

Dispõe, ainda, a Resolução 11/98 do Contran:

Art. 1o. A baixa do registro de veículos é obrigatória sempre que o veículo for retirado de circulação nas seguintes possibilidades:

I – veículo irrecuperável;

II- veículo definitivamente desmontado;

III- sinistrado com laudo de perda total;

IV- vendidos

ou leiloados como sucata.

§ 1o. Os documentos dos veículos a que se refere este artigo, bem como as partes do chassi que contém o registro VIN e suas placas, serão obrigatoriamente recolhidos aos órgãos responsáveis por sua baixa.

§ 2o. Os procedimentos previstos neste artigo deverão ser efetivados antes da venda do veículo ou sua destinação final.(...)

Art. 5o. A baixa do registro do veículo será providenciada mediante requisição do responsável e laudo pericial confirmando a sua condição [destaquei].

Dessa forma, inexistindo qualquer comprovação da tradição do veículo, bem como da perda total deste, necessária a manutenção da responsabilidade do apelante pela propriedade e débitos fiscais discutidos.

Por fim, quanto à alegação de que o veículo sequer estaria registrado junto ao site do DETRAN-MT, verifica-se que tal afirmativa é falsa, haja vista ter sido possível acessar o extrato do veículo no referido sítio eletrônico, se não vejamos:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

Quanto aos

honorários advocatícios, necessária a majoração para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), com fulcro no artigo 85, §11°, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023